Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700959-24.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO LIMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio de Núcleo de Prática Jurídica, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente crime ao tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pela VEPEMA 2. Nas razões recursais, a defesa alega que o termo “incompetente”, utilizado pelo acusado, demonstra um juízo de valor pelo serviço prestado pela Administração Pública e pelo servidor. Aponta: “mesmo que Rodrigo tivesse exagerado nos comentários, ainda assim, pelo Princípio da Razoabilidade, não configuraria desacato, pela atipicidade da conduta, já que a proporcionalidade da reação foi compatível com o tratamento dispensado ao Rodrigo.”. Explana a urgência do acusado para obter autorização relacionada à realização de evento. Insurge-se contra os depoimentos das testemunhas. Acrescenta que as palavras ditas em momento de inconformidade em relação aos atos da vítima, ou como no caso concreto, pela falta de ação, sem a intenção real de desacatá-la ou ameaçá-la afasta o dolo da conduta. Requer a absolvição do recorrente com fulcro no inciso III do art. 386 do CPP. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 4. Não assiste razão ao recorrente. Constata-se que a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 30487094 - Pág. 5). 5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si. 6. Conforme as provas dos autos, o acusado desrespeitou e menosprezou, por intermédio de gritos e ofensas verbais, servidores públicos da Administração Regional de São Sebastião em razão de demora na autorização de evento. 7. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função. 8. A conduta do acusado de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal. 9. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Descabida a exclusão da imputabilidade penal com base na emoção, aplicando-se à situação em tela o art.28, inciso II, do Código Penal. 11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas. 12. Por fim, verifica-se a razoabilidade e a proporcionalidade da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma fixada na sentença. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente argumenta que o tipo penal “desacato à autoridade” não pode ser considerado crime, a par da alegação de incompatibilidade da tipificação com a Convenção Americana de Direitos Humanos e por contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 28 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito